Tribunal: TJMT
Processo: 1019043-33.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019043-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXSANDRO PEREIRA DE AMORIM - CPF: 005.357.351-03 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA INJUSTIFICADA – AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTS. 5º, §2º, DA LEI Nº 6.194/74, E 32, E 33,
CAPUT
, AMBOS DA RESOLUÇÃO CNSP Nº 332/2015 - DANO MORAL CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §8º, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, causa-lhe entraves desnecessários ao recebimento do seguro, e afronta o disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e nos arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral indenizável. 2. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020). 3. O
valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019043-33.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALEXSANDRO PEREIRA DE AMORIM contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
” (Número Único 1019043-33.2019.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a requerida/apelada ao pagamento de R$ 843,75, acrescido dos encargos legais, a título de indenização securitária em razão da invalidez permanente causada por acidente de trânsito; a r. sentença estabeleceu a sucumbência recíproca entre os litigantes e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (cf. ID 79496965).

O apelante sustenta que faz jus à indenização por danos morais, já que a Seguradora/apelada praticou, sim, conduta ilícita ao recusar o recebimento do pedido administrativo que lhe foi apresentado, e também por não certificar a negativa do recebimento, de modo que, nos termos do art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, e arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, como toda e qualquer seguradora está obrigada a receber o pedido administrativo do seguro DPVAT que lhe for apresentado pelos segurados, devendo, inclusive, emitir recibo dos documentos que lhe forem entregues, inegável o cometimento de conduta ilícita.

Afirma que a conduta do apelada/requerida teve por única finalidade dificultar o acesso à indenização securitária que lhe é devida, causando-lhe danos que ultrapassaram o mero descontentamento; combate a fixação de sucumbência recíproca entre os litigantes e se alonga em razões para defender que “obteve 100% de vitória em relação ao pedido principal, (...) que (é) o reconhecimento da invalidez por conta de um acidente de trânsito”, invocando o disposto no art. 8º do CPC e precedentes deste Tribunal.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o pedido indenizatório também seja acolhido, devendo a ré/apelada arcar integralmente com o ônus sucumbencial, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (cf. ID 79496972).

A apelada contra-arrazoou o apelo, com réplica pontual às razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. ID 79496982).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 31 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

E
m relação ao alegado dano moral
, caracterizado, no caso, segundo o autor/apelante, em virtude de a Seguradora ter se recusado a receber o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária, admito que essa prática furtiva, evasiva, embaraçosa e desleal, quando adotada pela Seguradora para simplesmente obstar a rápida satisfação do direito do segurado à indenização devida, configura, sem sombra de dúvida, ofensa à dignidade moral do pobre segurado/solicitante, pois, ao invés de se lhe conceder, pelo menos, o direito ao mero exame célere do pleito de pagamento administrativo, o infeliz solicitante é relegado às calendas de uma indiferença caprichosa que de pronto já lhe bate na cara a porta fechada do guichê de atendimento.

É inegável a sensação de impotência, desrespeito, humilhação e logro que esse tipo de conduta provoca no ânimo daqueles que, já marcados no corpo e na alma pelas lesões do acidente automobilístico de que fora vítima, alimentavam a expectativa de receber da Seguradora pelo menos uma quota de atenção respeitosa à solicitação administrativa de exame e possível pagamento da indenização securitária.

Esse tipo de situação
diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação
, enfim,
atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração.

O
fato

alegado
pel
o
recorrente de que a recusa
, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção do requerimento administrativo,

lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro
,
e
que
afronta o disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e
nos
arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de
dano moral.

No que concerne aos honorários advocatícios, o valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, tendo em vista a falta de proveito econômico da condenação, aplica-se o disposto no artigo 85 §8º do CPC, que estabelece que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º
”.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os HONORÁRIOS advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1038063-78.2017.8.11.0041 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 20/02/2019 - DJE 20/02/2019)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – (...) Ao arbitrar os honorários advocatícios em sentença, deve o juiz agir com moderação e razoabilidade em atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado, conforme previsão do art. 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 9173/2018 – Relª. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – Julgado em 12/02/2019 - DJE 18/02/2019).

O juiz sentenciante bem observou os critérios estipulados no artigo 85, § 2º, do CPC para arbitrar a verba honorária em 10% do valor da condenação (
R$ 843,75
), todavia, não considerou o ínfimo valor dos honorários resultante dessa equação (R$ 84,37).

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados em montante mais elevado, pois o valor arbitrado não remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, e, tendo sopesado as particularidades da demanda, tenho que os honorários devem ser fixados em R$ 1.000,00.

Isto posto, dou parcial provimento ao apelo, para impor à Seguradora condenação ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e majorar o valor dos honorários advocatícios para

R$ 1.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021